Tribunal: TJDFT
Processo: 0721956-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DO POLICIAL EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REGIME PRISIONAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas são certas, seguras e não deixam dúvidas de que o apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), notadamente a palavra do policial que participou do flagrante, a filmagem do réu em atitude típica de traficância, realizada durante o monitoramento feito por equipe policial, bem como a apreensão de porções de droga em poder do acusado e de usuário de drogas. Assim, não merece prosperar o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante do réu possui a presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e serve para embasar sentença penal condenatória, principalmente quando as suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas aos autos.
3. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
4. Em que pese o quantum de pena aplicada (inferior a 8 anos), mantém-se a aplicação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, e não o semiaberto, ante a reincidência do réu, conforme dispõe o art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.